Tribunal: TJES
Processo: 5017837-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017837-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASHELEY CARRICO DE ASSIS
RECORRIDO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017837-43.2022.8.08.0024

RECTE.: ASHELEY CARRICO DE ASSIS

RECDO.: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIOR

RELATORA: A DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE CURSO. RESTITUIÇÃO NEGADA DE VALOR PAGO PELA MATRÍCULA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação Indenizatória movida por ASHELEY CARRICO DE ASSIS em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO alegando que no dia 23.2.2022 realizou inscrição no pré-vestibular do curso de gastronomia ofertado pela promovida, mas dentro de sete dias da contratação desistiu do curso e a restituição do valor pago foi negada (R$1.117,27), além de ser cobrada multa por cancelamento.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 4236040) pugnando, preliminarmente, a impugnação da justiça gratuita e no mérito pela improcedência do pedido autoral, haja vista a inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$1.117,27 a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 4236059) requerendo, no mérito, a procedência do pedido de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões recursais (ID. 4236061), pleiteando pelo não provimento do recurso.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Inconformada, a parte recorrente se insurge e requer a reforma da r. sentença, para que seja acolhido o pedido de indenização por dano moral. Todavia, como bem ressaltado pelo juízo de piso
, “Em relação ao dano moral, entendo que não resta configurado, pois, a mera negativa de reembolso, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal de 1988.”.

Conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Desta feita, verifico que a parte recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada, pois comungo o entendimento do juízo singular, que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme previsão do art. 46 da lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)